Tribunal: TJPA
Processo: 0808806-98.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808806-98.2023.8.14.0040

APELANTE: LEANDRO NASCIMENTO DA CRUZ

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808806-98.2023.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

APELANTE: LEANDRO NASCIMENTO DA CRUZ.

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB PA16008-A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA/ACIDENTES PESSOAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL MÉDICA ESSENCIAL. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA. JUSTIFICATIVA TARDIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em análise: Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, em ação de cobrança securitária, julgou improcedentes os pedidos de complementação de indenização, em razão da ausência de produção de prova pericial médica, considerada essencial ao deslinde da controvérsia.

Questões discutidas: (i) ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento sem produção de prova pericial; (ii) validade da justificativa apresentada para ausência à perícia médica; (iii) distribuição do ônus da prova quanto à demonstração da invalidez e seu grau; (iv) possibilidade de manutenção da sentença de improcedência diante da ausência injustificada da parte ao ato pericial.

Razões de decidir: A prova pericial médica foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem como imprescindível para aferição da invalidez alegada e de seu respectivo grau. A parte autora, embora devidamente intimada, não compareceu à perícia designada, apresentando justificativa apenas após a realização do ato, sem comunicação prévia ao juízo e sem comprovação de impedimento efetivo. A justificativa tardia, consistente em alegação de que o autor estava trabalhando na data aprazada, não configura justo motivo apto a afastar as consequências da não produção da prova, sobretudo porque não demonstrada impossibilidade concreta de comparecimento ou de prévia comunicação. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova foi regularmente oportunizada e sua frustração decorreu de conduta imputável à própria parte. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive a existência e a extensão da alegada limitação funcional, ônus do qual não se desincumbiu. A improcedência, nesse contexto, decorre legitimamente da insuficiência probatória atribuível à parte interessada.

Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para a realização de perícia médica essencial, deixa de comparecer ao ato e apresenta justificativa apenas posteriormente, sem demonstração de justo motivo, cabendo a improcedência do pedido por não comprovação do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

sentença

vergastada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Antonieta Maria Ferrari Mileo –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, ao primeiro (1º) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808806-98.2023.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

APELANTE: LEANDRO NASCIMENTO DA CRUZ.

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB PA16008-A.

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB SP178033-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
, interposto por
LEANDRO NASCIMENTO DA CRUZ
em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas
, nos autos da
Ação De Cobrança
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas
razões (Id.

28707524)
o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois julgou improcedente a demanda em razão de sua ausência à perícia médica. Alega que não compareceu ao ato por estar trabalhando na data designada, apresentando justificativa posteriormente. Defende que tal motivo é plausível e deveria ter sido acolhido pelo juízo. Argumenta que a prova pericial é essencial para comprovar o grau de invalidez. Requer, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos para realização da perícia.

Em contrarrazões (id. 28707528),
a apelada sustenta que a sentença deve ser mantida, pois o autor não compareceu à perícia sem justificativa prévia idônea. Argumenta que a justificativa apresentada posteriormente não configura justo motivo, sendo possível ao trabalhador ausentar-se para o ato. Afirma que o ônus da prova cabia ao autor, que não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo do direito. Defende que não houve cerceamento de defesa, pois a prova foi oportunizada. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção da improcedência.

É o relatório.

Inclua-se o feito no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA/ACIDENTES PESSOAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVA PERICIAL MÉDICA ESSENCIAL. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA. JUSTIFICATIVA TARDIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em análise:
Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que, em ação de cobrança securitária, julgou improcedentes os pedidos de complementação de indenização, em razão da ausência de produção de prova pericial médica, considerada essencial ao deslinde da controvérsia.

Questões discutidas:
(i) ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento sem produção de prova pericial; (ii) validade da justificativa apresentada para ausência à perícia médica; (iii) distribuição do ônus da prova quanto à demonstração da invalidez e seu grau; (iv) possibilidade de manutenção da sentença de improcedência diante da ausência injustificada da parte ao ato pericial.

Razões de decidir:
A prova pericial médica foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem como imprescindível para aferição da invalidez alegada e de seu respectivo grau. A parte autora, embora devidamente intimada, não compareceu à perícia designada, apresentando justificativa apenas após a realização do ato, sem comunicação prévia ao juízo e sem comprovação de impedimento efetivo. A justificativa tardia, consistente em alegação de que o autor estava trabalhando na data aprazada, não configura justo motivo apto a afastar as consequências da não produção da prova, sobretudo porque não demonstrada impossibilidade concreta de comparecimento ou de prévia comunicação. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova foi regularmente oportunizada e sua frustração decorreu de conduta imputável à própria parte. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive a existência e a extensão da alegada limitação funcional, ônus do qual não se desincumbiu. A improcedência, nesse contexto, decorre legitimamente da insuficiência probatória atribuível à parte interessada.

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para a realização de perícia médica essencial, deixa de comparecer ao ato e apresenta justificativa apenas posteriormente, sem demonstração de justo motivo, cabendo a improcedência do pedido por não comprovação do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal não diz respeito, neste momento, ao acerto ou desacerto da liquidação administrativa do sinistro, nem à interpretação das cláusulas securitárias, mas, antes, à higidez da sentença que julgou improcedente o pedido em razão da ausência de produção da prova pericial considerada essencial ao deslinde da causa. E, sob esse prisma, não se verifica qualquer nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Conforme se extrai dos autos, o próprio Juízo de origem consignou que a prova pericial médica era imprescindível à resolução da demanda, porquanto as provas documentais então produzidas mostravam-se insuficientes para atestar, com segurança, a existência e o grau da invalidez alegada. Em razão disso, foi designada perícia médica para o dia
08/11/2024, às 10h
, sendo a parte autora devidamente intimada.

Não obstante, o apelante deixou de comparecer ao ato, vindo a apresentar justificativa apenas posteriormente, mediante declaração no sentido de que estaria trabalhando naquela data.

O magistrado, ao apreciar a questão, expressamente concluiu que tal argumento não configurava justo motivo, ressaltando, ainda, que as perícias referentes a seguros particulares eram realizadas em mutirão, em datas previamente ajustadas conforme a agenda do perito, não sendo viável condicionar a realização do ato à conveniência pessoal da parte, sobretudo sem demonstração prévia de impossibilidade concreta de comparecimento.

E aqui reside o ponto decisivo do julgamento. A justificativa apresentada pelo apelante não foi anterior ao ato pericial, tampouco contemporânea de modo apto a permitir a remarcação tempestiva da prova. Ao revés, a perícia foi designada para o dia 08/11/2024, e a justificativa de ausência somente foi apresentada em 11/11/2024, isto é, após a frustração do ato.

Tal circunstância esvazia a tese recursal de motivo justificável apto a afastar as consequências processuais da não produção da prova. Não se trata, portanto, de hipótese em que a parte, preventivamente, tenha comunicado impossibilidade superveniente ou requerido adiamento em tempo hábil; cuida-se, isto sim, de ausência consumada, seguida de justificativa tardia, sem demonstração de evento inevitável ou de obstáculo insuperável que impedisse o comparecimento ou ao menos a comunicação prévia ao Juízo.

Nessas circunstâncias, não há falar em cerceamento de defesa. O direito à produção probatória foi regularmente assegurado à parte, tendo o Juízo, inclusive, determinado a realização da prova técnica exatamente por reconhecê-la necessária ao julgamento.

Se a prova não se aperfeiçoou, isso não decorreu de indeferimento judicial, restrição indevida ao contraditório ou supressão de fase instrutória, mas da própria conduta processual da parte autora, que não compareceu ao ato para o qual foi devidamente intimada. A garantia do contraditório e da ampla defesa não exonera a parte do dever de colaboração com a marcha processual, nem impede a incidência das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova quando frustrada, por sua inércia, a produção do elemento probatório indispensável à demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

Com efeito, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito invocado. No caso, pretendendo a complementação de indenização securitária fundada em alegada invalidez permanente por acidente, era seu ônus demonstrar, de modo idôneo, não apenas a existência de sequela indenizável, mas, sobretudo, a extensão e o grau da limitação funcional, matéria que, segundo expressa conclusão do Juízo de origem, demandava prova pericial judicial.

A não produção dessa prova, por ausência injustificada da própria parte interessada, impede o acolhimento da pretensão e autoriza o julgamento de improcedência, sem que disso resulte qualquer ofensa ao devido processo legal.

A alegação de que o apelante se encontrava trabalhando na data designada também não altera essa conclusão. Isso porque o exercício de atividade laboral, desacompanhado de aviso prévio ao Juízo e de comprovação de impossibilidade efetiva de liberação, não se presta, por si só, a caracterizar justo motivo apto a invalidar o ato processual já frustrado.

Como consignado na sentença, o trabalhador pode ausentar-se para a realização de perícia médica, inclusive com fornecimento de declaração quando necessário, inexistindo nos autos prova de impedimento absoluto ou de circunstância excepcional que tornasse inviável a comunicação antecipada da impossibilidade. Assim, não se pode converter simples conveniência ou dificuldade ordinária em causa automática de reabertura da instrução, sob pena de vulneração à boa-fé processual, ao dever de cooperação e à própria racionalidade da atividade jurisdicional.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA DATA DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1. Na hipótese dos autos inexiste cerceamento de defesa, pois a recorrente foi pessoalmente intimada da perícia, não comparecendo para a sua realização e nem justificando a sua ausência.

2. Não há nos autos elementos suficientes para se perquirir sobre a gravidade das lesões sofridas, fato imputado unicamente à desídia da vítima que deixou de comparecer à perícia designada pelo juízo singular.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (3184018, 3184018, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-02, publicado em 2020-06-10)

Diante desse quadro, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Ausente demonstração de justo motivo tempestivamente comunicado e inexistindo qualquer vício imputável ao Juízo de origem na condução da fase instrutória, deve prevalecer a conclusão de que a improcedência decorreu do não cumprimento, pelo autor, do ônus de provar fato constitutivo de seu direito.

Pelo exposto, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO do recurso de apelação E NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em 2% sobre a base fixada na origem, observada, se for o caso, a exigibilidade na forma da lei.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2026